Tribunal: TJBA
Processo: 8076775-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N. 8076775-96.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELAD
A
: NILZA MARIA SANTANA DOS SANTOS

ADVOGADOS: ADÃO IPOLITO DA SILVA JÚNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELANTE/APELADO: BANCO
PAN
S/A

ADVOGADOS: SÉRGIO SCHULZE

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultânea
s
interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
evisão Contratual, ajuizada por
C
onsumidora em face de
I
nstituição
F
inanceira, visando à limitação de encargos contratuais e indenização por dano moral, em razão de descontos considerados abusivos
no
benefício previdenciário.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se os juros remuneratórios contratados extrapolam a taxa média de mercado e, por isso, devem ser limitados; estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros e a cláusula de comissão de permanência; determinar se há dano moral indenizável em razão dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comissão de permanência foi afastada de ofício na sentença, embora não tenha sido objeto da petição inicial, o que configura julgamento
extra petita
e impõe a nulidade parcial da sentença nesse ponto, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A relação contratual configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os juros remuneratórios podem ser revistos pelo Judiciário, quando se mostrarem manifestamente abusivos, conforme entendimento do STJ. No caso, constatou-se que os juros aplicados (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) superaram a taxa média de mercado (1,96% a.m. e 26,26% a.a.), o que justifica a limitação.

6. A capitalização mensal de juros é válida, quando pactuada, expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001 e de precedentes do STF (RE 592.377). Verificada a pactuação e a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, a cobrança mostra-se legítima.

7. Restando caracterizada a cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, descaracteriza-se a mora do
c
onsumidor, nos moldes da jurisprudência do STJ.

8.
É devida a
repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observa
ndo-
se
a modulação de efeitos fixada pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS.

9. O simples aborrecimento decorrente de cláusulas contratuais abusivas não
caracteriza
dano moral indenizável, ausente prova de abalo relevante ou violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do
B
anco provido em parte.
Apelo
da
A
utora desprovido. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício.
——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC, arts. 421, 422, 113, §1º, IV; CPC, arts. 141, 492, 85; CDC, arts. 6º, 42, § único, 51, IV, § 1º, 52, § 1º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STF, RE 592.377; STJ, AgRg no REsp 1068984/MS, DJe 29/06/2010; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, DJe 12/04/2010; STJ, Súmulas 297, 382, 530, 539; TJBA, Súmula 13; STJ, EAREsp 676.608/RS.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas
nº
8076775-96.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, n
a
s
qua
is
figuram como Apelantes e Apelados
NILZA MARIA SANTANA DOS SANTOS
e o
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DO RÉU e NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
DA AUTORA, além de RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.